Tribunal: STF
Processo: ARE 1317234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE DEPÓSITO GRATUITO. DETERIORAÇÃO DO BEM. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
    1) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda do estoque de sêmen de caprinos da marca Mangueirão de propriedade da parte autora, ocorrido dentro do estabelecimento da Cooperativa demandada a qual mantinha o depósito do referido material genético, julgada procedente na origem.
    2) Conforme dispõe o artigo 627 do CCB, o contrato de depósito consiste no fato do depositário receber o bem móvel para guarda até que o depositante o reclame. Assim, a característica marcante do contrato de depósito é a custódia que obriga o depositário, tendo como principal finalidade a guarda da coisa alheia, aperfeiçoando-se com a entrega desta ao depositário. Ademais, mister ressaltar que a responsabilidade civil do depositário demandado é subjetiva, a teor do disposto no art. 161 do CPC/15, que dispõe que o depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.
    3) No caso telado, como minuciosamente analisado na sentença de origem restou devidamente comprovada, através dos depoimentos testemunhais e farta prova documental, a culpa da cooperativa requerida no dever de guarda e vigilância do botijão contendo sêmen de caprinos de propriedade da parte autora, diante do extravio do referido botijão que se encontrava efetivamente depositado nas dependências da cooperativa demandada.
    4) A par da responsabilidade material, pela perda ou inutilidade do bem depositado, correta a condenação em danos morais consistente na humilhação, dor, preocupação e desassossego causado pelo ilícito perpetrado pela ré. Como destaca CALLIERI FILHO ‘Os direitos a personalidade, entretanto, englobam outros aspectos da pessoa humana que não estão diretamente vinculados à sua dignidade. Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direito da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais. Em suma, os direitos da personalidade podem ser realizados em diferentes dimensões e também podem ser violados em diferentes níveis. Resulta dai que o dano moral, em sentido amplo, envolve esse diversos grau de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada’.
    5) No que refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor de R$ 15.000,00(...) para cada autor, arbitrado na sentença está adequado, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam essa espécie de arbitramento. Sentença mantida na integra. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente